Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000180-84.2021.8.11.0000
RECORRENTE: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 87583999):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 – EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88. 2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa. 3. O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.” (AI 1000180-84.2021.8.11.0000, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2021)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 89612465).
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 300 do CPC; 10 da Lei n. 7.783/89 e 1° e 4°, ambos da Lei n. 13.874/2019, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, ocasionando oneração ao cidadão vulnerável.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “os efeitos do acórdão recorrido coloca em risco não apenas a operacionalização da empresa Recorrente, visto que está privilegiando apenas algumas empresas que estão sendo beneficiadas em estar explorando precariamente (ou seja sem licitação que as embase) em detrimento de outras empresas, bem como, está causando dano ao cidadão, que deve ser protegido pelo interesse público, que necessita primar não pela redução das opções de fornecedora de passagens terrestre de transporte coletivo para os trechos intermunicipais, mas pela sua maior quantidade, dando ao consumidor cidadão mais concorrência e melhores condições de trafegabilidade.”
Recurso tempestivo (Id. 99087973).
Efeito suspensivo indeferido. (id. 105842959)
Contrarrazões no id. 112762951.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
No caso, verifica-se que a Câmara julgadora retificou a decisão de primeiro grau e afastou a liminar que “deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, a fim de permitir que a agravada preste precariamente serviços de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa”.
Neste caso, portanto, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Diante disso, não há como dar seguimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, ante a incidência do Enunciado Sumular n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 87583999):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 – EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88. 2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa. 3. O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.” (AI 1000180-84.2021.8.11.0000, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2021)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 89612465).
Nas razões do recurso extraordinário, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 5o, XXXV, 6o, caput, 175, caput, 170, IV, bem como aos princípios insculpidos no art. 37, caput, e ao da razoabilidade e livre concorrência, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, em prejuízo aos cidadãos.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “os efeitos do acórdão recorrido coloca em risco não apenas a operacionalização da empresa Recorrente, visto que está privilegiando apenas algumas empresas que estão sendo beneficiadas em estar explorando precariamente (ou seja sem licitação que as embase) em detrimento de outras empresas, bem como, está causando dano ao cidadão, que deve ser protegido pelo interesse público, que necessita primar não pela redução das opções de fornecedora de passagens terrestre de transporte coletivo para os trechos intermunicipais, mas pela sua maior quantidade, dando ao consumidor cidadão mais concorrência e melhores condições de trafegabilidade.”
Recurso tempestivo (Id. 99087973).
Efeito suspensivo indeferido. (id. 105842959)
Contrarrazões no id. 112762950.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso extraordinário tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que a Câmara julgadora retificou a decisão de primeiro grau e afastou a liminar que “deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, a fim de permitir que a agravada preste precariamente serviços de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa”.
Neste caso, portanto, a decisão é provisória, incidindo a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. 1. Recurso interposto contra decisão que cassou medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei no 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1038606 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017)
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo demarcatório de terras indígenas. 3. Reforma de decisão liminar. Não provimento. 4. Enunciado da Súmula 735 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 919586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015)
Diante disso, não há como dar seguimento ao recurso interposto pelo recorrente, ante a incidência do Enunciado Sumular n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 735 do STF, nego seguimento aos recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça